Tribunal: TJSP
Processo: 1009714-57.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Apelação. Arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de coisa comum. Imóvel adquirido pela esposa e pelo pai do marido, que convivia em incontroversa união estável à época da aquisição, à razão de 50% para cada um. Saída do marido do imóvel por força de medida protetiva determinada pelo juiz da Vara de Violência Doméstica. Falecimento do coproprietário, pai do marido, com a consequente

Ementa:
Apelação. Arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de coisa comum. Imóvel adquirido pela esposa e pelo pai do marido, que convivia em incontroversa união estável à época da aquisição, à razão de 50% para cada um. Saída do marido do imóvel por força de medida protetiva determinada pelo juiz da Vara de Violência Doméstica. Falecimento do coproprietário, pai do marido, com a consequente transmissão de sua cota ideal no imóvel aos seus sucessores (convivente e 3 filhos, dentre os quais o marido da coproprietária). Partilha extrajudicial do patrimônio do coproprietário falecido, por meio da qual conferiu-se usufruto integral da meação que fora de sua titularidade à viúva, atribuindo-se aos seus herdeiros a nua propriedade. Vedação à cobrança de aluguel pelo uso da coisa comum ao cônjuge afastado do lar conjugal por força de medida protetiva concedida com base na Lei Maria da Penha, conforme entendimento do STJ, que não se aplica integralmente ao caso, pois parcela da propriedade do imóvel não pertence nem nunca pertenceu ao marido a quem se impôs a referida medida. Alegação de que a partilha extrajudicial do patrimônio do coproprietário do imóvel teve como propósito contornar a proibição de cobrança de aluguel pelo marido afastado do lar conjugal por medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha não configurada. Impossibilidade, no entanto, de cobrança de aluguel sobre a cota parte do imóvel destinado à convivência conjugal que, pertencendo ao marido por força de sucessão hereditária, por ele foi dado em usufruto para a viúva de seu genitor. Possibilidade de cobrança de aluguel pela usufrutuária em relação à parcela do imóvel que nunca pertenceu ao marido afastado do lar conjugal. Exigibilidade pela usufrutuária 33,33% do valor do aluguel do imóvel, a ser apurado em execução de sentença. Recurso parcialmente provido.